Tribunal: TJMT
Processo: 1017651-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017651-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (AGRAVANTE), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), J. C. DA COSTA GOMES LTDA - CNPJ: 33.194.536/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), J. C. DA COSTA GOMES LTDA - CNPJ: 33.194.536/0001-44 (AGRAVADO), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), LARA DE SOUZA MARGATTO - CPF: 089.011.419-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1017651-74.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:

RAFAEL COSTA ROCHA.

AGRAVADO:

J.C DA COSTA GOMES LTDA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLIZADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS. ERRO FORMAL SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos à execução por vício formal, decorrente da protocolização nos autos principais da execução, determinando o prosseguimento do feito executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o processamento de embargos à execução protocolizados, ainda que indevidamente, nos próprios autos principais da execução, quando tempestivos e ausente má-fé da parte.

III. Razões de decidir

3. O art. 914, § 1º, do CPC/2015 determina a autuação dos embargos à execução em apartado. Contudo, a jurisprudência do STJ flexibiliza tal formalidade, permitindo o saneamento do vício quando não há má-fé nem prejuízo à parte adversa, em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas, primazia da decisão de mérito e cooperação processual (arts. 6º, 188, 277 e 283 do CPC/2015).

4. No caso concreto, os embargos à execução apresentam fundamentos claros de defesa, sendo possível a sua autuação em apartado sem causar prejuízo às partes.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para determinar a autuação dos embargos à execução em apartado e seu regular processamento, cabendo ao juízo de origem a análise dos requisitos intrínsecos da petição inicial.

Tese de julgamento:
“1. É admissível o saneamento do vício formal consistente na interposição de embargos à execução nos autos principais, desde que opostos tempestivamente e ausente má-fé. 2. A forma não pode se sobrepor à finalidade do ato processual quando atingido o objetivo legal e inexistente prejuízo à parte contrária.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1017651-74.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:

RAFAEL COSTA ROCHA.

AGRAVADO:

J.C DA COSTA GOMES LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Rafael Costa Rocha
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução n. 1019575-65.2023.8.11.0041, movida por J.C. da Costa Gomes LTDA, que
rejeitou os embargos à execução apresentados pelo agravante
.

A decisão agravada deixou de conhecer os embargos, sob o fundamento de que foram protocolizados nos próprios autos da execução, e não em apartado, conforme determina o art. 914, §1º, do Código de Processo Civil.

Entendeu o Magistrado de origem que tal vício configuraria erro inescusável e grosseiro, insuscetível de convalidação, determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o indeferimento dos embargos configura rigorismo excessivo e ofensa aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual.

Afirma que os embargos foram
tempestivamente interpostos
, sem má-fé, e requer o recebimento ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para regularização do vício formal.

Liminar indeferida, nos termos da decisão de Id. 291680355.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

A controvérsia cinge-se à admissibilidade dos embargos à execução opostos nos próprios autos da execução.

Pois bem.

Em que pese os embargos à execução tenham sido manejados em sede própria inadequada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a rigidez formal do art. 914, §1º, do CPC, reconhecendo a possibilidade de concessão de prazo para que a parte saneie o vício de protocolização dos embargos no bojo dos próprios autos da execução, quando tempestivamente opostos e ausente má-fé.

Ademais,
importante ressaltar que o CPC adotou a teleologia da busca efetiva da pacificação social mediante resposta jurisdicional de mérito e, nesse sentido, abarcou os princípios da fungibilidade, instrumentalidade das formas e necessidade de prejuízo:

“
Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.”

No presente caso, a apresentação dos embargos nos mesmos autos não retira a finalidade do instituto, na medida em que patente o conteúdo defensivo oposto.

Também não se verifica prejuízo à defesa da parte se aproveitar os embargos como peça defensiva no âmbito dos autos principais, mormente porque o erro de forma não altera o conteúdo e as alegações constitutivas.

Ao arremate, não desconheço de posicionamento diverso a qual entende que os fatos aqui são verberados como erro grosseiro, entretanto coaduno que
deve haver cooperação processual entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, consubstanciando a busca da pacificação social, nos termos do art. 6º do CPC.

Neste seguimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTOS NOS AUTOS PRINCIPAIS. ERRO FORMAL SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos à execução sob o fundamento de vício formal por terem sido protocolizados nos autos principais da execução, determinando-se o prosseguimento do feito executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o processamento de embargos à execução protocolizados, ainda que erroneamente, nos próprios autos principais da execução, desde que tempestivos e desprovidos de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O art. 914, §1º, do CPC/2015 exige autuação dos embargos à execução em autos apartados. Contudo, a jurisprudência do STJ vem mitigando essa exigência formal quando ausente prejuízo à parte adversa e demonstrada a boa-fé processual da parte embargante. O CPC/2015 consagra os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual (arts. 188, 277, 283 e 6º), os quais impõem ao julgador atuação pautada na efetividade e razoabilidade, especialmente quando não há má-fé nem prejuízo processual.

4. No caso concreto, os embargos à execução, embora tenham sido protocolizados nos autos principais, foram tempestivos e contêm argumentos defensivos claros, sendo plenamente possível a sua autuação em apartado sem prejuízo à análise do mérito.

5. Quanto à alegação de inexigibilidade do título por ausência de contraprestação, trata-se de matéria que demanda dilação probatória, devendo ser examinada pelo juízo de origem na instrução dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar a autuação dos embargos à execução em apartado e seu regular processamento, cabendo ao juízo de origem a análise dos requisitos da petição inicial.

Tese de julgamento
: “1.
É admissível o saneamento do vício formal consistente na interposição de embargos à execução nos próprios autos da execução, desde que opostos tempestivamente e ausente má-fé da parte.

2. A forma não pode se sobrepor à finalidade do ato processual, quando atingido o objetivo legal e não houver prejuízo à parte contrária.”

(N.U 1013563-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
dou-lhe provimento

para determinar que os embargos à execução sejam process
ados, com autuação em apartado,
analisando os requisitos intrínsecos da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025